Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-88.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001561-88.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES, CLISTENES LIMA SILVA, ELAINE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. REVELIA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO, APLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
IN RE IPSA.
CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO.
REDUÇÃO
. APELO
PARCIA
L
MENTE
PROVIDO.

1. A apelante impugna a concessão do benefício da justiça gratuita, contudo, conforme
a
presentado em peça inicial extrato de pagamento do benefício, além de receita médica dos seus remédios de uso contínuo, sendo este considerado e aceito pelo juízo a quo, concedendo o pedido da justiça gratuita, deve
ndo
ser mantida
a
sentença sobre a gratuidade da justiça,
sendo rejeitada a preliminar
.

2. No caso, o apelante não contestou a ação no prazo legal, apesar de devidamente citado, sendo reconhecida a revelia, coma presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Ademais, as provas utilizadas para instruir o processo foram suficientes para formar o convencimento do julgador a quo, entendendo pela existência de provas contundentes de prática ilegal da requerida a ensejar a responsabilização por danos morais e materiais suportados pelo apelado.

3. Deste modo, a prestação de serviço defeituoso gera para o réu o dever de suportar os riscos do seu negócio, responsabilizando-se por eventuais equívocos cometidas em prejuízo de terceiro de boa-fé, a quem não se pode, injustamente, arcar com prestações do contrato que não anuiu, aplica-se, então, a pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. A responsabilidade civil decorre da presença do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano sofrido pela parte.

4. Mantido o
quantum
indenizatório considerando o objetivo compensar a dor causada à vítima e e evitar o enriquecimento sem causa, arbitrando o valor da indenização com fulcro nos parâmetros utilizados por este Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001561-88.2021.8.05.0189
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13